Tribunal: TJSP
Processo: 1041632-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO DO INCONFORMISMO AUTORAL – contrato celebrado entre as partes QUE é de depósito necessário – evidente a efetiva prestação de serviços de armazenamento de carga pela demandada - PERMITIDA a retenção de mercadorias enquanto não for paga a contraprestação devida À

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO DO INCONFORMISMO AUTORAL – contrato celebrado entre as partes QUE é de depósito necessário – evidente a efetiva prestação de serviços de armazenamento de carga pela demandada - PERMITIDA a retenção de mercadorias enquanto não for paga a contraprestação devida À depositáriA – ARTIGO 644 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS À AUTORA NA FORMA DO ARTIGO 85, §11°, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270625
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041632-53.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMUNIDADE CRISTÃ
AMOR
AO PRÓXIMO,
é
apelado COMPANHIA
BANDEIRANTES DE ARMAZÉNS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041632-53.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 14270
APELAÇÃO No1041632-53.2018.8.26.0100
APELANTE: COMUNIDADE CRISTÃ AMOR AO PRÓXIMO
APELADA:
COMPANHIA
BANDEIRANTES
DE
ARMAZÉNS
GERAIS
COMARCA: SÃO PAULO FÓRUM REGIONAL DO IPIRANGA
JUÍZA: LÍGIA MARIA TEGÃO NAVE
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER

AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE

DESCABIMENTO DO INCONFORMISMO AUTORAL

CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE É DE
DEPÓSITO NECESSÁRIO
EVIDENTE A EFETIVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE
CARGA PELA DEMANDADA - PERMITIDA A RETENÇÃO
DE MERCADORIAS ENQUANTO NÃO FOR PAGA A
CONTRAPRESTAÇÃO
DEVIDA
À
DEPOSITÁRIA

ARTIGO 644 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA
MANTIDA
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS À AUTORA
NA FORMA DO ARTIGO 85, §11°, DO CPC/2015

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação a fls. 702/710 interposto
contra a r. sentença de fls. 699/700 que julgou improcedente ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer. A autora foi compelida a
pagar as custas, despesas processuais e também os honorários advocatícios a
favor do patrono da companhia ré fixados em 10% sobre o valor da causa.
A requerente apela sustentando, em síntese, que o valor
cobrado é exorbitante, pois se aproxima ao valor da própria carga. Aduz que
deve ser utilizado o instituto do arbitramento para fixar o valor correto da
prestação. Afirma que a apelada não observou a Lei dos Portos no
12.815/2013, o Decreto no 8.033/2013 e a Resolução no 3.274 de 06/02/2014
da ANTAQ. Afirma que deve ser aplicado o Código de Defesa do
Consumidor ao caso. Pugna pelo provimento do recurso e espera a
procedência da demanda.
Contrarrazões a fls. 715/720.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041632-53.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
A apelante afirma na petição inicial que importou
cadeiras da China e que após a empresa denominada PLUSCARGO
INTERNACIONAL LTDA retirar as cadeiras do navio, esta as deixou sob os
cuidados e responsabilidade da ré, em galpão localizado na rua Silva Jardim,
no 147, bairro de Vila Mathias, Santos/SP. A demandante alega que
diligenciou para retirar as cadeiras junto ao galpão, mas foi surpreendida pela
cobrança de R$ 12.912,09.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora
reconhece a existência do negócio jurídico por meio de contrato verbal e os
documentos de fls. 46/52 demonstram que houve esta contratação pelo
despachante aduaneiro. Ficou assim evidente a efetiva prestação de serviços
de armazenamento de carga pela demandada.
Constou corretamente da r. sentença a fls. 700:
“Com efeito, as partes vinculam-se aos termos da contratação (P.
Obrigatoriedade dos Contratos e Pacta Sunt Servanda), devendo arcar
com as obrigações assumidas, não cabendo a este Juízo interferir na
política de preços estabelecida pela requerida. A autora não comprovou
a existência de disparidade entre o valor cobrado e os preços praticados
no mercado pela requerida, conforme tabela existente em página
eletrônica. Além disso, diversas circunstâncias são capazes de influenciar
o preço, possuindo cada contratação as suas particularidades. Eventual
contratação irregular firmada por terceiros que agiam em nome da
autora deve ser discutida em ação própria, não comportando
acolhimento o pedido de inexigibilidade formulado contra a requerida,
até porque incontroverso que o serviço de armazenagem foi devidamente
prestado. Por fim, ressalto ser incabível a restituição das mercadorias
sem o pagamento da devida contraprestação à requerida, a qual pode
exercer o direito de retenção, conforme previsto no art. 644 do CC”. Six
De acordo com o disposto no art. 647, inciso I, do Código
Civil, o contrato celebrado entre as partes é de depósito necessário:
“Art. 647. É depósito necessário:
I - o que se faz em desempenho de obrigação legal;” Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041632-53.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Não fosse só isso, a letra do art. 644, do Código Civil
permite a retenção de mercadorias enquanto não for paga a contraprestação
devida ao depositário:
“Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a
retribuição devida, o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se
refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas
despesas”. Sic
E, em sendo assim, ainda que inexista contrato escrito, a
simples entrega da mercadoria em recinto alfandegado já é capaz de
caracterizar a contratação e não pode a requerida ser compelida a entregar as
mercadorias até que a obrigação contraída seja devidamente paga.
Ademais, não se pode questionar os valores utilizados por
cada concessionária, pois operam sob o controle das agências reguladoras,
cabendo a cada contratante escolher a que melhor oferece o serviço
solicitado.
Se houve excesso, ou erro na condução do mandato por
parte da despachante aduaneira PLUSCARGO INTERNACIONAL LTDA,
ou falha por parte do exportador, tais matérias deverão se tratadas em ação
adequada.
Convém ressaltar a sabida existência de diferença de
preços praticados pelos terminais portuários situados em zona primária com
berço de atracação e terminais retroportuários alfandegários, que
efetivamente têm vantagens competitivas em relação aos preços, diante o
custo de investimento e manutenção inferior.
Neste sentido já julgou este Egrégio Tribunal de Justiça:
TUTELA ANTECIPADA - Ação Declaratória - Liberação de
mercadorias retidas em Terminal de Containers independentemente do
pagamento da estadia - Impossibilidade - Terminal que se constitui como
terceiro diante da relação jurídica estabelecida entre as partes e que não
tem o dever de aguardar o julgamento da demanda para receber a
quantia
devida
pelos
serviços que presta de forma regular,
independentemente de quem tenha que custeá-lo - Obrigação da
recorrida no que concerne ao pagamento das despesas de armazenagem
da mercadoria que não restou de todo delineada até o presente momento
processual - Periculum in mora não demonstrado - Decisão mantida -
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n° 990.10.141648-4, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MAIA DA ROCHA, j. em
28.04.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041632-53.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Nestes termos, a r. sentença proferida deve ser mantida
integralmente.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos à autora para 12% do valor
da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença proferida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator